Tribunal: TJMT
Processo: 1022109-89.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022109-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (APELADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 37.442.498/0001-52 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA ATRELADA À DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO E DE “NOTAS FRIAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

Incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e/ou de inexistência da dívida perseguida.

Aplica-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e 81 “caput”, ambos do CPC, quando se busca alterar a verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo premeditadamente a erro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP.
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que
REJEITOU
os Embargos Monitórios e
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na Monitória nº
1022109-89.2017.8.11.0041
, proposta por
UNIFORT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA – EPP
, em desfavor da ora Apelante,
para o fim de
declarar constituído
de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de
R$ 15.108,96 (quinze mil cento e oito reais e noventa e seis centavos),

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85),
CONVERTENDO
o
MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO,
prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523, §1º e seguintes do CPC. A sentença, ainda,
C
ONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “A Recorrida ingressou com ação MONITÓRIA em desfavor desta Recorrente, alegando que havia dívida a receber representada pelas seguintes NOTAS FISCAIS: • NF 4100 - refere-se a serviços prestados no mês de JANEIRO/2016, tendo sido emitida ESTRANHAMENTE apenas em JANEIRO/2017. • NF 4290 refere-se a serviços prestados no mês de JANEIRO/2017, tendo sido emitida ESTRANHAMENTE apenas em JUNHO/2017.”; mas que, em razão de erro de citação, ocorreu a procedência do pedido, em razão de revelia, sendo que apenas na fase de execução de sentença é que a Recorrente foi corretamente intimada – oportunidade em que perquiriu a nulidade da sentença e também a inexistência de dívida por meio de Embargos Monitórios.

Argumenta não haver dívida, pois não há qualquer prestação de serviços por parte da Recorrida no ano de 2017, eis que o contrato encerrou-se em dezembro/2016, de modo que as notas fiscais apresentadas são “frias”.

Aponta que “(...) as notas foram emitidas para representar serviços prestados há mais de 01 ano. UM ABSURDO que chega a ser ridículo. Comprovou-se ainda, que os serviços de JANEIRO/2016 foram representados e pagos mediante apresentação da NF 3734, anexada aos autos pela Recorrente. Destacou-se ainda que durante todo o ano de 2016 a Recorrida prestou serviços de VIGILÂNCIA MONITORADA, pelo valor mensal líquido de R$ 1.567,00 e todas elas foram devidamente pagas. Todas elas foram emitidas 30 dias após a prestação de serviços, sendo que a última nota fiscal emitida e paga para prestação de serviços foi em DEZEMBRO/2016, data do encerramento dos serviços. Outro absurdo, é a DUPLICATA juntada no id. 9048303 emitida em 20/01/2017, que representaria os serviços de 01 a 31 de JANEIRO/2016 que supostamente seriam devidos de acordo com a NF 4100. Isso se diz absurdo, pois a NF 4100 traz em seu bojo, o valor de R$ 1.567,00, enquanto a DUPLICATA foi emitida no valor R$ 12.067,00. (...) Assim, tem-se que além da NF 4100 ser FRIA, já que a prestação de serviços de JANEIRO/2016 foi paga por meio da NF 3734, tem-se ainda, que a DUPLICATA é nula de pleno direito por não representar sequer o valor correto. Portanto, se há essa evidente nulidade e se todos os serviços de 2016 foram PAGOS e se não houve serviços em 2017, não há como se requerer ou exigir uma contraprestação, mormente quando SEQUER CONTRATO EXISTE dispondo sobre serviços e valores. E, com base nesses argumentos e provas, é que se demonstrou ao JUIZO DE PISO que a ação se tratou de verdadeiro objetivo de ENRIQUECIMENTO ILÍCITO e de cobrança sem qualquer lastro jurídico ou documento válido, razão pela qual requereu-se a sua IMPROCEDENCIA e EXTINÇÃO. Ocorre Exa., que o d. Magistrado, não se atendo a absolutamente nada do que foi alegado e provado pela Recorrente, JULGOU IMPROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS”.

Menciona que a sentença se apoiou na alegação de prestação de serviços até dezembro/2017, apesar dos Embargos de Declaração terem demonstrado que eles foram prestados até 2016, e que se tratou de erro material o ano de 2017 ao ser digitado com a palavra dezembro, sendo correto a palavra DEZEMBRO/2016, fato incontroverso nos autos.

Afirma que “(...), a empresa UNIFORT buscou o reconhecimento de crédito decorrente de SUPOSTO serviço prestado para esta Embargante, amparada nos seguintes documentos: • Contrato de serviços C168, para posto de vigilância 24h no valor MENSAL de R$ 11.190,00 assinado entre as partes em 2013; • NF 4100 emitida em 20/01/2017 no valor líquido de R$ 1.567,00 referente a SUPOSTOS serviços prestados de 01 a 31/01/2016; • NF 4290 emitida em 07/06/2017 no valor líquido de R$ 7.887,50 referente a SUPOSTOS serviços prestados de 01 a 31/01/2017; • DUPLICATA 4100/1 que representaria apenas os supostos serviços prestados de 01 a 31/01/2016, no valor de R$ 12.067,00, totalmente diferente do valor previsto na nota fiscal 4100; O contrato de serviços C168 para vigilância 24 horas foi assinado em 2013 e durou apenas pelo período contratado. Depois dele, as partes fizeram contrato para VIGILANCIA MONITORADA com valor mensal de R$ 1.567,00 e todas as notas de serviços prestados em 2016 foram devidamente pagas e não houve renovação de contrato entre as partes. Veja que para provar o alegado, esta Recorrente juntou aos autos a NF 3734 (id. 22179854), emitida em 24/03/2016, às 10:31:21, referente à MESMA prestação de serviços de 1 a 31 de janeiro de 2016 que contrapõe exatamente a nota fiscal n. 4100 emitida FRAUDULENTAMENTE pela Recorrida, tanto que foi emitida em 20/01/2017, às 10:25:31, ou seja, um ano após. A ALEGAÇÃO de INEXISTENCIA DE PRESTAÇÃO de serviços após DEZEMBRO/2016 feita pela RECORRENTE e ainda a ALEGAÇÃO DE FRAUDE na emissão das referidas NF NÃO FOI CONTRAPOSTO pela Recorrida quando da apresentação de sua impugnação de id. 27201793, tratando-se assim, de FATO INCONTROVERSO que, portanto, NÃO DEPENDE DE PROVA”.

Requer “(...) a reforma da r. sentença para que seja JULGADO PROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS e declarada extinta a ação monitória manejada pela Recorrida por completa ausência de documentos necessários e ou, para que seja DECLARADA a inexistência de débito em si decorrentes das NFs 4100 e 4290 e ainda da DUPLICATA de id. 9048303, PROVENDO assim o presente Recurso de Apelação e condenando a Recorrida nas custas e nos honorários advocatícios no percentual máximo previsto em lei”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP.
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que
REJEITOU
os Embargos Monitórios e
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na Monitória nº
1022109-89.2017.8.11.0041
, proposta por
UNIFORT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA – EPP
, em desfavor da ora Apelante,
para o fim de
declarar constituído
de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de
R$ 15.108,96 (quinze mil cento e oito reais e noventa e seis centavos),

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85),
CONVERTENDO
o
MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO,
prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523, §1º e seguintes do CPC. A sentença, ainda,
C
ONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.

Pois bem. Analisando os autos, após a devida instrução em sede recursal, tem-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

Apesar das alegações de cobranças indevidas e de que a duplicada esteja fundada em notas frias, não há qualquer demonstração de inexistência da dívida, em razão de adimplemento.

Assim, a monitória está devidamente aparelhada por prova escrita, com demonstração de crédito, pois não houve a comprovação de pagamento, diante do serviço prestado pela UNIFORT SEGURANÇA.

Diante disso, há que ser mantida a sentença, a qual bem delineou a questão, à luz do artigo 700 do CPC. Vejamos:

“(...)
É cediço que, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

(...)

Pois bem.

Na exordial, narra a Autora que é credora da Requerida, devidamente representada pelas notas fiscais de ID. 9048294 e 9048299, totalizando quantia original de R$ 12.067,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) oriundas da prestação de serviço de vigilância patrimonial armada, Contrato Particular de Prestação de Serviços sob o nº C168 (ID. 9048293).

A Requerida, por meio de Embargos monitórios, alega que a dívida perquirida INEXISTE, vez que o contrato de prestação de serviços deixou de existir em DEZEMBRO/2017, não havendo que se olvidar que todos os valores devidos em 2016 foram devidamente QUITADOS.

Na hipótese dos autos, a Ação Monitória está lastreada em duplicata, fundada em notas fiscais (ID. 9048294 e 9048299), e contrato de prestação de serviços (ID. 9048293).

A presente ação monitória está amparada em prova escrita que demonstra a existência de crédito em favor da autora, sem eficácia de título executivo.

Além disso, a Embargante não trouxe aos autos qualquer prova de que o serviço de vigilância não foi prestado no período cobrado pela Autora.

Assim, insta destacar que, no caso em comento,
a mora é
ex re
, uma vez que os documentos constantes nos autos, além de comprovar a relação jurídica entre as partes, demonstra, também, os valores pretendidos pela autora, bem como a prestação de serviços pela Autora.

Desse modo, sendo a obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, como é o caso dos autos, o devedor é constituído em mora independente de notificação ou interpelação.

Aplica-se, portanto, o art. 397, do CC, que ora transcrevo:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Contudo, observa-se que
a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita,
a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil”.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

Nesse sentido, colaciono julgados com situações análogas a dos autos:

“
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. COMPRA DE CAMINHÕES DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.

- Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)
(negritei)

Frise-se, não há qualquer demonstração de adimplemento por parte da Apelante, aplicando-se o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023